Tribunal: TJBA
Processo: 8032032-30.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8032032-30.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MARIA APARECIDA SANTOS DE JESUS Advogado(s): MARIA GERALDINA ROSADO DIAS, EPIFANIA FIRMO DE ASSIS NETA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s):NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTA VINCULADA AO PASEP. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL NO SAQUE INTEGRAL. TEMAS 1.150 E 1.387 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação para afastar a prescrição reconhecida em sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, em ação indenizatória ajuizada em face do Banco do Brasil S/A, fundada em alegada má gestão de conta vinculada ao PASEP. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir: (i) a possibilidade de julgamento monocrático do recurso; (ii) a legitimidade passiva do Banco do Brasil; e (iii) o termo inicial do prazo prescricional da pretensão indenizatória decorrente de supostos desfalques e ausência de correta atualização de valores em conta vinculada ao PASEP. III. Razões de decidir 3. É cabível o julgamento monocrático quando a decisão recorrida contrariar entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos, nos termos do art. 932, V, b, do CPC. 4. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por demandas que discutem falha na prestação do serviço relacionada à gestão de contas vinculadas ao PASEP, conforme tese fixada no Tema 1.150 do STJ. 5. A pretensão de ressarcimento por alegados desfalques em conta do PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil. 6. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.387, firmou entendimento de que o termo inicial do prazo prescricional é a data do saque integral do saldo da conta vinculada ao PASEP. 7. No caso concreto, o saque integral ocorreu em 03/05/2012, sendo a ação ajuizada apenas em 25/02/2025, após o transcurso do prazo prescricional, impondo-se o reconhecimento da prescrição. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo interno provido, para negar provimento ao recurso de apelação e manter a sentença que reconheceu a prescrição. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos os autos do agravo interno interposto na apelação cível nº 8032032-30.2025.8.05.0001, em que figura, como agravante, BANCO DO BRASIL S.A., e, como agravada, MARIA APARECIDA SANTOS DE JESUS. ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões contidas no voto condutor.